Tribunal: TJES
Processo: 5012062-58.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012062-58.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FRANCIANE CANDEIA MOREIRA SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012062-58.2024.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.
–
VIVO

RECORRIDO:
FRANCIANE CANDEIA MOREIRA SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERASA. NEGOCIAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por FRANCIANE CANDEIA MOREIRA SOUZA

em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., em síntese, a Recorrida alega que possui linha telefônica coma recorrente, a qual estava em débito de duas faturas no valor de R$ 109,14 e que através do site do Serasa foi ofertado uma proposta de acordo, no valor de R$ 52,74. Aduz que fez o pagamento conforme ID 15018799, e que após algum tempo ao tentar efetuar uma compra em uma loja, foi informada que o nome estava negativado, não sendo possível realizar a compra. Diante dos fatos, requereu em juízo a exclusão da inscrição no serviço de proteção ao crédito, declaração de inexistência do débito, além da condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PROCEDENTE

o pedido da inicial para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; b) RATIFICAR a liminar de ID 50580164.

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando ausência de falha na prestação de serviço, inexistência de danos morais, subsidiariamente a redução do valor arbitrado pelos danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). No presente caso, é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a recorrida se enquadra como consumidora, nos termos do artigo 2º da referida legislação, por ser a destinatária final do serviço ofertado pela recorrente, caracterizando-se, assim, uma típica relação de consumo.

(6). O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor adota uma concepção abrangente de fornecedor, englobando todos que integram a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, independentemente da existência de vínculo direto ou contratual com o consumidor. Essa ampliação tem como finalidade assegurar a efetiva proteção do consumidor, permitindo a responsabilização solidária dos envolvidos pelos danos decorrentes da relação de consumo, ainda que de forma indireta ou extracontratual.

(7). In casu, o Recorrido comprovou ter adimplido o acordo de pagamento do débito que mantinha com o Recorrente, conforme negociação realizada por meio da plataforma eletrônica 'Serasa', conforme demonstram os documentos juntados aos autos sob os IDs 15018798 e 15018799. O pagamento foi efetuado em 13/06/2024, ao passo que a negativação do nome do Recorrido ocorreu posteriormente, em 30/06/2024, evidenciando, assim, falha na prestação do serviço.

(8). Por fim, no que se refere aos danos morais, não restam dúvidas de que os fatos em exame consubstanciam efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, entendendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)